Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020920-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), ARNALDO MACHADO CHERULLI - CPF: 005.202.248-09 (EMBARGANTE), EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI - CPF: 098.102.388-60 (EMBARGANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Posse a non domino. Ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual. Vício configurado no acórdão embargado. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, reconheceu a legitimidade ativa do autor para propor ação declaratória de nulidade de escritura, com base apenas na posse exercida sobre o imóvel objeto da controvérsia.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor da ação originária, possuidor de imóvel por cessão não formalizada (posse a non domino), possui legitimidade ativa para postular a nulidade de escritura pública de compra e venda da qual não foi parte; e (
ii
) verificar se existe interesse processual concreto, notadamente utilidade prática, na tutela pretendida, conforme previsão do art. 17 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a reconhecer genericamente o interesse de agir do recorrido com base em sua condição de possuidor, sem enfrentar com a devida profundidade os fundamentos jurídicos relativos à necessidade de vínculo jurídico com o ato impugnado e à utilidade prática da tutela.

4. Reconhece-se a omissão relevante, pois o recorrido não integrou o negócio jurídico cuja nulidade pretende ver declarada, tampouco ostenta relação sucessória ou registral com os contratantes, circunstância que afasta sua legitimidade ativa.

5. A mera posse não legitima a propositura de ação anulatória de escritura pública de terceiros, tampouco lhe confere interesse processual, por ausência de utilidade prática da decisão, como pacificado na jurisprudência do STJ (RESP 1.848.501/MT) e deste tribunal.

6. Reconhecida a omissão, impõe-se a integração do julgado com efeitos modificativos, para declarar a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual do autor da ação originária.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A posse
a non domino
não confere legitimidade ativa para a propositura de ação anulatória de negócio jurídico do qual o autor não participou.

2. A utilidade prática da tutela jurisdicional constitui elemento indispensável do interesse de agir, não sendo atendida quando a pretensão anulatória não repercute na esfera jurídica do demandante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 17, 18, 485, VI, e 1.022; CC,
arts
. 169, 171, II, e 178, II.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Primeira Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Arnaldo Machado
Cherulli
e
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
contra o acórdão
sob ID.
327341382
,
proferido
pela
Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento
n.
1020920-24.2025.8.11.0000

interposto na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 0002446-96.2015.8.11.0024, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Na petição inic
ial do agravo de instrumento (ID
. 295754365), os recorrentes sustentaram que o autor da ação originária, Sr.
Mosar

Fratari
Tavares, não possuiria legitimidade ativa para a propositura da demanda, pois
,
seria mero possuidor derivado de cessão a non domino, e que tal posse estaria sendo contestada em ação possessória desde 2007.

Ademais, argumentaram que a procuração que fundamentou a escritura objeto da ação declaratória seria, no máximo, viciada, e não nula, o que atrairia a incidência do prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Postularam, ao final, a reforma da decisão agravada para que fosse reconhecida a ilegitimidade ativa ou a decadência, com a consequente extinção do feito.

A parte contrária aprese
ntou contrarrazões ao agravo (ID
. 300952379), defendendo a regularidade da decisão agravada, sustentando a legitimidade do autor como possuidor do imóvel e a inexistência de decadência diante da alegação de nulidade absoluta, nos termos do art. 169 do Código Civil.

O acórdão embargado (ID
. 327341382) conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão colegiada entendeu que o autor da ação originária, por ser possuidor do imóvel, tem legitimidade ativa para propor a ação de nulidade da escritura pública de compra e venda. Ademais, entendeu que, sendo o vício apontado referente à inexistência ou falsidade de procuração, trata-se de nulidade absoluta, o que afasta a incidência do prazo decadencial.

Nos embargos de declaração
(ID
. 329666392), os recorrentes alegam que o acórdão incorreu em omissão, pois
,
não teria apreciado de forma efetiva os argumentos relativos à ausência de interesse de agir e legitimidade ativa do autor, tampouco a tese de decadência sustentada com base no art. 178, II do Código Civil. Requerem o acolhimento dos embargos para que tais pontos sejam enfrentados, com eventual efeito modificativo, a fim de reformar o acórdão.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (I
D
. 330693362), o recorrido sustenta que a decisão embargada foi clara e completa, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumenta que os embargos têm caráter meramente protelatório e requer a aplicação de multa.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O
s embargantes apontam, de forma expressa, a ocorrência de vícios no v. acórdão anteriormente proferido, notadamente os vícios de obscuridade e omissão, na forma do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

Argumentam, em síntese, que o acórdão, embora tenha mencionado a tese relativa à legitimidade ativa do autor da ação originária e ao correspondente interesse processual, não enfrentou adequadamente tais pontos, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que o recorrido estaria na posse do imóvel objeto da controvérsia, e que, portanto, poderia sofrer prejuízos em razão do eventual êxito da pretensão deduzida pelos ora embargantes.

Sustentam, ainda, que o acórdão é omisso na medida em que não analisa o requisito da utilidade prática da tutela jurisdicional, elemento que, de forma cumulativa à necessidade da demanda, integra a configuração do interesse processual. Alegam, portanto, que houve prestação jurisdicional incompleta, pois
,
o aresto deixou de enfrentar argumentos juridicamente relevantes que, se acolhidos, conduziriam a solução jurídica oposta à que prevaleceu no julgamento anterior.

Pois bem.
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para
reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso,
assiste razão ao embargante
.

A
o compulsar os autos, observa-se que o acórdão embargado, embora tenha conhecido do agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes e
negado-lhe
provimento, não enfrentou com a devida profundidade os fundamentos jurídicos essenciais à tese sustentada, incorrendo nos vícios apontados.

Com efeito, o trecho do voto condutor que se presta a justificar a legitimidade ativa do recorrido, ora embargado, assim dispõe:

“
[...]
O interesse de agir da parte agravada é indiscutível, uma vez que ela se encontra na posse do imóvel que os agravantes alegam ter adquirido. Assim, é evidente que poderá sofrer prejuízos caso a parte recorrente obtenha êxito na ação, o que comprova tanto sua legitimidade quanto seu interesse processual em agir.
[...]
”

Denota-se que o
trecho citado carece de especificidade, pois
,
não esclarece quais prejuízos jurídicos efetivos adviriam ao recorrido da suposta nulidade do negócio jurídico discutido. Tampouco examina a utilidade prática da tutela jurisdicional, elemento essencial para o reconhecimento do interesse processual, nos termos dos
arts
. 17 e 18 do CPC.

Em outras palavras
, não se extrai do voto condutor enfrentamento específico
–
com a densidade exigida
–
do argumento recursal calcado na necessidade de utilidade jurídica concreta para a propositura de ação destinada a desconstituir ato celebrado entre terceiros,
à luz de
precedente do STJ.

E aqui reside, a meu sentir, o ponto de omissão com aptidão para caracteriz
ar o vício do art. 1.022 do CPC, porquanto
não se cuida de simples inconformismo, mas de ausência de integração do julgado quanto a fundamento que,
em tese, poderia infirmar a conclusão adotada
–
isto é, a suficiência da posse, isoladamente considerada, para legitimar e justificar a utilidade da tutela anulatória/declaratória pretendida.

Dito isto, a
o integrar o julgado, constata-se que

o recorrido não é parte no negócio jurídico que se busca invalidar, tampouco demonstra qualquer relação contratual, sucessória ou registral com os outorgantes ou adquirentes das escrituras públicas cuja nulidade se pretende.

Inclusive, a
posse que exerce decorre, segundo os próprios elementos dos autos, de cessão não formalizada de imóvel, praticada por terceiro alheio à cadeia dominial válida, o que configura, nos termos da doutrina e da jurisprudência, uma típica situação de posse a
non domino
.

Desse modo, é imperioso reconhecer que o embargado não ostenta vínculo jurídico com o ato impugnado, situação que, por si só, afasta a legitimidade ativa
ad causam
.

No mesmo sentido, a análise do interesse processual exige, cumulativamente, a necessidade da tutela e sua utilidade prática. É dizer, não basta que a parte se afirme interessada em obter a declaração de nulidade de determinado instrumento, sendo imprescindível que da eventual procedência da demanda resulte efeito concreto e útil que beneficie diretamente sua esfera jurídica.

Na hipótese dos autos,
não se pode reconhecer tal utilidade
. A eventual nulidade da escritura celebrada entre terceiros não repercute na esfera jurídica do embargado, que permanecerá, caso deseje, na posse do imóvel, disputando-a em sede de ação possessória própria.

O que se constata, portanto, é que a anulação pleiteada na origem não confere ao autor qualquer proveito concreto e imediato, pois
,
não lhe transfere
domínio,
tampouco reforça ou valida juridicamente sua condição possessória, a qual permanece fato autônomo, independente do título discutido
.

Essa é exatamente a posição consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial 1.848.501/MT, firmou entendimento no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO E NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO: LEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE PROCESSUAL. 1. Ação declaratória de nulidade de instrumento público e de negócio jurídico. 2. Controvérsia em torno da existência ou não de legitimidade ativa e de interesse processual do possuidor de imóvel rural que fora supostamente adquirido por meio de procuração falsa. 3. Inexiste afronta às disposições dos artigos 489, II, e § 1º, IV e 1.022, II, do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
4.
Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. 5.
Interesse processual caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
6.
No caso, o recorrente é carecedor de legitimidade e interesse processual, pois, na qualidade de mero posseiro, eventual declaração de nulidade da procuração utilizada para a venda e compra do imóvel rural por ele ocupado não lhe trará qualquer resultado prático e útil, isto é, não afetará a sua esfera jurídica consubstanciada em uma situação de fato.
7. A regra do art. 168 do CC estatui que a nulidade absoluta pode ser alegada por qualquer interessado, desde que esse interesse, econômico ou moral, seja compreendido como a relação de utilidade entre uma pessoa e um bem e que da sua declaração decorram efeitos que sujeitem a pessoa a algum efeito visado pelo negócio inválido, situação inexistente no caso. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ -
REsp
: 1848501 MT 2019/0340601-0,
Relator.:
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022)

- Destaquei

Ademais, é importante frisar que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha na mesma direção:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E ATOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual dos autores na ação anulatória de escritura pública e atos jurídicos subsequentes, alegadamente celebrados por pessoa falecida, sem a participação dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar se a ausência de citação de todos os requeridos e a alegação de decisão surpresa ensejam nulidade da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; (
ii
)
determinar se os autores possuem legitimidade ativa e interesse processual para pleitear a nulidade de escritura pública de imóvel da qual não participaram.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação de todos os réus não configura nulidade processual quando a sentença trata de matérias de ordem pública — ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual — que podem ser reconhecidas de ofício, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Não se verifica decisão surpresa, pois os fundamentos da sentença — ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir — foram expressamente suscitados em contestação e impugnados pelos autores, conforme prevê o art. 10 do CPC.

A sentença está devidamente fundamentada e enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento do STJ sobre o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A legitimidade ativa exige vínculo jurídico direto com o ato impugnado.
Como os autores não participaram da escritura pública, tampouco são herdeiros, cessionários ou sucessores legais das partes originárias, carecem de legitimidade para pleitear sua nulidade.

A alegada posse não confere legitimidade para ação anulatória de registro, especialmente diante da improcedência da ação possessória anteriormente ajuizada, o que afasta também o interesse de agir.

A ausência de identidade entre pedido e causa de pedir impede o reconhecimento de conexão com a ação de reinte
gração de posse, conforme o art
. 55 do CPC.

A alegação de venda a non domino não supre a exigência de legitimidade ativa, sendo irrelevante a discussão sobre eventual prescrição diante da ausência de titularidade jurídica por parte dos autores.

O pedido de tutela de urgência recursal foi corretamente indeferido, ante a inexistência de probabilidade do direito, diante do reconhecimento da ilegitimidade
e da ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação de todos os réus não acarreta nulidade da sentença que trata de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

Não configura decisão surpresa a sentença que decide com base em fundamentos previamente debatidos entre as partes.

Aquele que não é parte no ato jurídico impugnado nem possui vínculo sucessório com os contratantes originários carece de legitimidade ativa para pleitear sua nulidade.

A improcedência de ação possessória afasta o interesse processual em ação anulatória baseada em suposta posse.

O indeferimento da tutela de urgência é legítimo quando ausente a probabilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 17, 18, 55, 85, § 11, 238, 300, 485, IV, VI e § 3º, 489, § 1º, IV, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
608253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.06.2017,
DJe
21.06.2017; STJ,
AgInt
no
REsp
1.844.716/AM, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 01.03 .2021,
DJe
04.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, A
pelação Cível 1006975-26.2023.8
.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.03.2024,
DJe
02.04 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007366420248110038,
Relator.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

– Destaquei

APELANTE: MICHELE COZZOLINO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO) C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFIGURADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. No que se refere à legitimidade para a proposição de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sabe-se que
a mesma
se restringe a quem
interviu
no negócio jurídico, ou ainda, ao sujeito que será prejudicado
pelo mesmo
. No presente caso, o Apelante jamais foi proprietário do imóvel. Assim, é evidente a ilegitimidade ativa da parte Apelante, o que demonstra a necessidade de desprovimento do presente Apelo, e, ratificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Origem. (TJ-MT 00110111720128110004 MT,
Relator.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2022)

– Destaquei

Dessa forma, diante da ausência de vínculo jurídico direto com o negócio impugnado e da inexistência de utilidade prática da tutela pretendida, reconhece-se a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual do autor da ação originária.

A propósito,
r
egistro

que o julgamento do agravo foi não unânime, tendo restado vencida a 1ª Vogal, Exma. Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que votou pelo provimento do recurso.

Por sua vez,
o próprio voto vencido (que integra o acórdão embargado) expôs, de forma expressa, a moldura normativa de legitimidade e interesse processual à luz do art. 17 do CPC e do precedente do STJ, concluindo pela ilegitimidade ativa e consequente ausência de interesse, com indicação de extinção do processo principal sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC).

Por todas essas razões, reconhecendo-se os vícios apontados, e diante da necessidade de integrar o julgado para enfrentar adequadamente os pontos omitidos e obscuros, impõe-se não apenas o acolhimento dos presentes embargos, mas também a modificação do resultado anteriormente proferido, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao presente julgamento.

Para tanto, consigna-se, de forma expressa, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2175102 MT 2022/0227905-2,
Relator.:
Ministro MOURA RIBEIRO,
Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2023)

Ressalto, por fim, que a discussão acerca da decadência
–
enfrentada no acórdão vencedor sob o fundamento do art. 169 do CC
–
e a tese de anulabilidade sustentada nos embargos (
arts
. 171, II, e 178, II, do CC) restam prejudicadas, diante do reconhecimento da carência de ação por ilegitimidade/interesse.

Quanto à pretensão de reprimenda por litigância de má-fé veiculada nas contrarrazões, não vislumbro, no caso, suporte suficiente para acolhimento, pois
,
os embargos se amparam em alegação de omissão apta a influenciar o resultado do julgamento, tendo sido manejados dentro da finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO

os presentes embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para integrar o acórdão embargado, reconhecendo a ausência de legitimidade ativa e de interesse processual do autor da ação originária, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026